Tribunal: TJSP
Processo: 2225414-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou as impugnações à penhora de fls. 208/225 e 229/383. Insurgência. Admissibilidade. Nulidade por ausência de fundamentação. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou as impugnações à penhora de fls. 208/225 e 229/383. Insurgência. Admissibilidade. Nulidade por ausência de fundamentação. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Art. 489, §1o, IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF. Decisão anulada. Recurso provido.